Tribunal: TJPA
Processo: 0806778-27.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806778-27.2023.8.14.0051

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: WANDERSON DA SILVA MENDONCA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA, que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução de mérito pela ausência de juntada da via original da cédula de crédito bancário. A apelante sustenta que o contrato com alienação fiduciária em garantia não se confunde com cédula de crédito bancário, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: a exigência da juntada da via original da cédula de crédito bancário em ação de busca e apreensão baseada em inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Cédula de Crédito Bancário, instituída pela Lei nº 10.931/2004, art. 26, é um título de crédito dotado das qualidades de literalidade, autonomia, abstração, cartularidade, independência e circulação, o que exige a apresentação da via original em juízo.

4.

Títulos de crédito são instrumentos de circulação de riqueza, proporcionando segurança jurídica ao atual credor, que deve comprovar a titularidade por meio da exibição do documento original.

5.

A identificação do título é essencial no direito cambiário para garantir que o devedor reconheça o credor legítimo, sendo este requisito imprescindível à validade da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A Cédula de Crédito Bancário, como título de crédito, exige a apresentação de sua via original em qualquer discussão judicial que envolva sua execução ou cobrança.

___________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.931/2004, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a jurisprudência específica.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0806778-27.2023.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM/PA

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO: ROSANGELA DA ROSA CORREA – OAB/SP 205.961

APELADO: WANDERSON DA SILVA MENDONÇA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de busca e apreensão com pedido liminar
oferecida por

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
em detrimento de
WANDERSON DA SILVA MENDONÇA,
objetivando a garantia dada em financiamento veicular anunciado como inadimplido.

Sentença:
extinguiu o feito sem resolução de mérito, ao argumento de que mesmo intimada para tanto, a Requerente não juntou a via da cédula de crédito bancário em litígio, o que obstou o prosseguimento da marcha processual.

Recurso:
de apelação por

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
cingindo seu levante no desacerto da combatida, uma vez que desde a petição inicial, a cédula já havia sido juntada.

Irresignação manejada em:
21 de junho de 2023.

Contraminuta:
não apresentada conforme ID. 15188729.

Recebimento do recurso:
ao ID. 19898765, somente no efeito devolutivo.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0806778-27.2023.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM/PA

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO: ROSANGELA DA ROSA CORREA – OAB/SP 205.961

APELADO: WANDERSON DA SILVA MENDONÇA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Percebidos os pressupostos recursais,
conheço do levante.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto de sentença que extingue o feito de busca e apreensão sem resolução de mérito, uma vez que a Requerente não promoveu a juntada da via original da cédula dita por inadimplida.

Pois bem.

Instituída pela Lei nº 10.931/2004, descreve-se a Cédula de Crédito Bancário da seguinte maneira, segundo termos do artigo 26:

“A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.”

Então, como título de crédito e percebendo as qualidades a ele atinentes, a saber: literalidade, autonomia, abstração, cartularidade, independência e circulação
[1]
, é de se exigir a apresentação da via original em qualquer discussão contratual em que esteja presente, notadamente, por força da possibilidade em circular ante a transferência a outrem, repito, uma vez ser título de crédito, com requisitos essenciais ímpares e previstos em lei.

Nessa senda, Marlon Tomazette leciona:
[2]

2.4 Circulação

Conforme ressaltado, a principal função dos títulos de crédito é permitir a circulação mais ágil das riquezas, antecipando o acesso a recursos que só seriam recebidos no futuro. Para cumprir esse mister, a circulação dos títulos de crédito é simplificada e protegida pelo nosso ordenamento jurídico78. Quem recebe os títulos é protegido e, por isso, pode realizar tais operações com mais tranquilidade, isto é, com menos riscos. Daí falar na cambiariedade dos títulos de crédito, entendida como a possibilidade de mudança do credor, a possibilidade de transferência do crédito79.Não se quer dizer, contudo, que os títulos de crédito sempre vão circular. O que se quer deixar registrado é que os títulos nascem para circular, e essa é uma possibilidade que, em regra, se põe à disposição do credor. Outros documentos também

podem circular, mas nos títulos essa característica é mais importante
.

Portanto, na qualidade de título de apresentação e com inteira possibilidade de circulação, a identificação do título é medida que se impõe eis que o devedor somente saberá quem é o seu atual credor com a exibição do documento em si, sendo essa exigência inegociável dentro do direito cambiário.

Com igual raciocínio, aduz Amador Paes de Almeida
[3]
:

O crédito colocado à disposição do emitente pode ser utilizado imediatamente, integralmente, como pode ser levantado de forma parcelada. Na segunda hipótese, deve a cédula fazer expressa menção à obrigação de o devedor pagar, em data predeterminada, a parcela utilizada do crédito colocado à sua disposição — “a data e o lugar do pagamento da dívida, e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou o critério para essa determinação”.Transferível a terceiros (instituições financeiras ou não), deve a Cédula de Crédito Bancário ser considerada um título “à ordem”, ainda que dela não conste tal cláusula. Somente a cláusula “não à ordem” torna o título intransferível (vide Capítulo IV, ns. 57 e 58).Em conformidade com o § 2º do art. 29, a Cédula de Crédito Bancário deve ser emitida em tantas vias quantos sejam os intervenientes, e devidamente assinadas pela instituição financeira (o credor), pelo emitente (o devedor) e pelo garantidor (fiador ou avalista), se houver.A via do credor é o único título à ordem e, por consequência, a única negociável e transferível por endosso ou cessão; as demais vias conterão, obrigatoriamente, a cláusula “não negociável”, que equivale à cláusula “não à ordem”.

Percebe-se no caso concreto, que as cédulas de crédito bancário que fundamentam a Ação Judicial com pedido de Busca e Apreensão, como bem exposto no PJE ID
15188702 são as próprias
vias originais. No caso, a cédula já havia sido juntada pela Recorrente desde sua petição inicial, o que atrai o equívoco do togado
a quo
em determinar a juntada, mesmo equívoco, inclusive, ao extingui o feito por suposta ausência.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença de piso e dando por cumprido o referido pressuposto da juntada da via do contrato devendo o feito voltar a prosseguir como de estilo.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
O requisito: Circulação está previsto no artigo 29,§1º, da Lei nº 10.931/2004 cujo teor assim exara: “
Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: § 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.”

[2]

TOMAZETTE, M. Curso de Direito Empresarial - Títulos de Crédito. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

[3]
ALMEIDA, A. P. D. Teoria e Prática dos Títulos de Crédito. 31. ed. São Paulo: Saraiva, 2018. E-book.

Belém, 17/12/2024